Tribunal: TJES
Processo: 0000562-41.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000562-41.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSSIMAR DA SILVA AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000562-41.2022.8.08.0001

APELANTE: JOSSIMAR DA SILVA AMANCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PARÂMETRO DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por crime de furto consumado contra dois estabelecimentos comerciais distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à aplicação do princípio da insignificância para fins de absolvição por atipicidade material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insignificância pressupõe reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, o que é afastado quando o valor dos bens ultrapassa 10% do salário-mínimo.

A reincidência do agente em delitos da mesma natureza demonstra periculosidade social e reiteração criminosa, impedindo a concessão do benefício da bagatela.

Manutenção da condenação por estar em harmonia com os precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: O valor do bem superior a 10% do salário-mínimo e a reincidência do réu afastam a atipicidade material pela insignificância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000562-41.2022.8.08.0001

APELANTE: JOSSIMAR DA SILVA AMANCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

À apreciação deste Colegiado, Apelação Criminal interposta por
JOSSIMAR DA SILVA AMANCIO
, em face da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau (ID 16287413). O magistrado de piso julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o ora apelante pela prática do crime de furto, em continuidade delitiva ou concurso material conforme a capitulação fixada, tendo em vista a subtração de bens em dois estabelecimentos distintos na mesma data.

O histórico processual revela que a persecução penal teve gênese em fatos ocorridos no dia 07/07/2022, na capital Vitória. Segundo a peça acusatória, o sentenciado ingressou no Supermercado Rede Show, onde subtraiu peças de carne nobre e uma garrafa de uísque. Ato contínuo, deslocou-se até a Loja Lorrange Confecções, logrando êxito em subtrair diversas peças de vestuário, sendo capturado posteriormente em posse de todos os objetos.

Nas razões recursais apresentadas pela Defesa (ID 17761677), sustenta-se a atipicidade material da conduta com base na aplicação do princípio da insignificância. O argumento central reside na suposta ausência de lesividade ao patrimônio das vítimas, alegando-se que os bens teriam valor reduzido e que as empresas lesadas possuem suporte econômico para absorver o prejuízo sem a necessidade da sanção penal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em tempo hábil, pugnando pelo total desprovimento do apelo. A acusação sustenta que o valor dos bens supera o limite da bagatela e que o comportamento do réu, ao atingir múltiplas vítimas e demonstrar habitualidade, impede o reconhecimento da tese absolutória pretendida.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 18305142, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O órgão ministerial de segundo grau destacou que a reincidência do apelante em crimes patrimoniais é um óbice intransponível para a aplicação do princípio da insignificância, servindo como indicativo de que a intervenção penal é necessária para a manutenção da ordem pública.

Compulsando o acervo probatório e as preliminares arguidas, verifico que a instrução transcorreu com respeito ao devido processo legal. Não se vislumbram nulidades a serem declaradas de ofício, estando o feito maduro para o julgamento do mérito recursal.
Conforme delineado no relatório, o recurso de apelação visa reformar a condenação imposta a
JOSSIMAR DA SILVA AMANCIO
pelo crime de furto. O contexto fático demonstra que o apelante, em um curto intervalo de tempo, lesionou dois patrimônios comerciais distintos, subtraindo alimentos, bebidas alcoólicas e vestuário, tendo sido flagrado com a
res furtiva
após a consumação das subtrações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Examino a tese de atipicidade material sob a ótica do princípio da insignificância.

A defesa fundamenta seu pleito na premissa de que a conduta do agente é desprovida de relevância jurídica penal. Argumenta que o valor dos itens, quando analisado isoladamente perante a capacidade financeira das vítimas, não justifica a movimentação da máquina judiciária, devendo ser aplicado o preceito da bagatela para fins de absolvição sumária.

Todavia, ao analisar detidamente o auto de apreensão e avaliação, verifico que a pretensão defensiva não encontra amparo no acervo probatório. A soma dos valores dos bens (carnes, uísque e roupas) ultrapassa consideravelmente o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (R$ 1.212,00 em 2022). O montante subtraído não pode ser classificado como ínfimo, especialmente considerando a pluralidade de estabelecimentos vitimados.

Haja vista o panorama, o reconhecimento da insignificância exige a concomitância de requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. No caso vertente, a conduta revela alta reprovabilidade, visto que o réu é reincidente em crimes patrimoniais (ID 16287413). A reiteração delitiva demonstra que o paciente faz do crime seu
modus vivendi
, o que torna a soltura ou absolvição uma medida temerária à segurança social.

Em convergência com esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reincidência e o valor superior ao parâmetro decimal barram a tese da bagatela:

“O Tribunal de Justiça manteve o afastamento do princípio da insignificância, em consideração ao valor do bem furtado que corresponde a mais de 10% do salário mínimo, bem como em razão do fato de o recorrente responder a outras ações penais por delitos patrimoniais.” (STJ - AgRg no AREsp 2.411.272/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJ 02/09/2024).

Em cooperação com este entendimentos temos ainda:

“Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o paciente é reincidente em crime doloso”

(STJ - AgRg no HC: 898311 ES 2024/0087203-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Portanto, sob essa ótica, entendo que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas e a tipicidade material é inquestionável. Não há que se falar em conduta minimamente ofensiva quando o agente desafia a ordem pública mediante reiteração e subtrai bens que excedem o limite de tolerância jurídica. A sentença fustigada deve ser mantida em seus exatos termos.

Quanto à dosimetria, observo que a pena foi fixada com equilíbrio, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência, conforme a praxe desta Corte. O regime inicial de cumprimento de pena e a denegação da substituição por restritivas de direitos mostram-se adequados ao perfil criminológico do sentenciado.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.